Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024259-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
1024259-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI

AGRAVADO
: DÉCIO MARCHIORI

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR -
FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Embora seja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da prévia rescisão contratual para que seja deferida a reintegração de posse, no presente caso não restou caracterizada a boa-fé do atual possuidor, uma vez que omitiu informações quanto ao desmate ilegal ocorrido na área objeto do contrato de permuta.

No caso em tela restou evidenciada probabilidade do direito da parte agravada diante das próprias alegações apresentadas pelo agravante que confirmam o inadimplemento contratual. Outrossim, é evidente o perigo de dano em face da parte agravada, uma vez que recebeu imóvel que é objeto de Ação Civil Pública ajuizada com base em dano ambiental, sendo que este ônus recairá sob sua responsabilidade caso não desfeita a permuta, em razão da natureza
propter rem
das cobranças a serem efetivadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
1024259-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI

AGRAVADO
: DÉCIO MARCHIORI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001136-17.2018.8.11.0035, movida pelo agravado
DÉCIO MARCHIORI
, que
deferiu antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a reintegração de posse dos autores DÉCIO MARCHIORI e outros, na Fazenda São João - localizada no Pontal do Araguaia-MT (imóvel da matrícula nº 70.120 perante o 1º Ofício do Barra do Garças-MT), ao mesmo tempo em que deverá ocorrer a reintegração de posse dos requeridos BENEDITO APARECIDO BUZETTI e outra, na Fazenda Monte Verde, localizada em Alto Garças – MT.

Em síntese, os agravantes sustentam que (
i) a ata notarial de constatação do processo principal atesta que os agravantes não vêm destruindo as infraestruturas instaladas na Fazenda SÃO JOÃO; (ii) o laudo do perito não aponta que os requeridos vêm destruindo as infraestruturas instaladas em referida propriedade; (iii) e não foi realizada vistoria de entrega da referida propriedade, NÃO havendo, por consequência, como atestar o estado de sua infraestrutura; (iv) a AÇÃO CIVIL PÚBLICA referida na decisão agravada, figura como requerido o senhor FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM, terceiro estranho à lide e ao negócio de permuta realizado entre as partes; (v) a Fazenda MONTE VERDE, antiga TRÊS IRMÃOS, possui a área de 873,46,77 ha, e está sendo utilizada pelo agravado; (vi) a Fazenda SÃO JOÃO, em que pese possuir área total de 1.255.69,15 ha, possui apenas 462,4 ha de área aberta; (vii) o Tribunal de Justiça já decidiu que o pleito de retomada da posse do bem imóvel, permutado aos agravantes, não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes; (viii) é de rigor que o pedido de reintegração de posse da Fazenda São João seja enfrentado somente na sentença; (ix) em ação de rescisão de contrato de contrato de permuta, com torna vultosa, como no caso, incabível o deferimento de tutela de urgência antecipatória de reintegração da posse de bem imóvel, ainda que caracterizado o inadimplemento, a qual apenas poderá ocorrer a partir da decretação judicial de rescisão contratual, porquanto ausente a prática de esbulho.

O feito fora inicialmente distribuído para o Des. Sebastião de Moraes Filho.

O então relator proferiu decisão deferindo a antecipação da tutela recursal no id. 187361653, quando restou determinada a suspensão da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 191575752, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, o Des. Sebastião de Moraes determinou a redistribuição do feito à esta relatora, em razão de prevenção decorrente de outro recurso de agravo de instrumento (RAI nº 1008928-13.2018.8.11.0000).

No id. 193147675 fora determinado o reaproveitamento dos atos praticados pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, mantendo a decisão que analisou a antecipação da tutela recursal no id. 187361653.

O Ministério Público apresentou parecer no id. 204091172, opinando pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai dos autos, os agravantes pretendem a reforma da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Alto Garças que determinou
a reintegração de posse dos autores DÉCIO MARCHIORI e outros, na Fazenda São João - localizada no Pontal do Araguaia-MT (imóvel da matrícula nº 70.120 perante o 1º Ofício de Barra do Garças-MT), ao mesmo tempo em que deverá ocorrer a reintegração de posse dos requeridos BENEDITO APARECIDO BUZETTI e outra, na Fazenda Monte Verde, localizada em Alto Garças – MT.

Para tanto, os agravantes sustentam que ainda encontram pendentes de julgamento recursos interpostos perante o STF e STJ e o cumprimento da reintegração ocasionará prejuízos às partes.

Apontam que os laudos apresentadas atestam que não houve destruição das infraestruturas da Fazenda São João, que está sob sua posse, bem como que não foi realizada vistoria no ato de sua entrega, não podendo ser realizada a precisa comparação do atual estado de conservação com aquele da época da transação.

Afirmaram, ainda, que a reintegração de posse só poderá ser determinada nesse feito quando for decretada a rescisão contratual da permuta que originou a lide.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, as partes realizaram contrato de permuta de imóveis e, diante do descumprimento das obrigações contratuais as partes autoras buscam a rescisão contratual, bem como a reintegração de posse do imóvel “Fazenda São João”, localizada em Barra do Garças, e a condenação ao pagamento de multa moratória, nota promissória, perdas e danos, reparação de danos causados no imóvel e honorários advocatícios.

Nota-se que o pleito de reintegração de posse foi inicialmente indeferido ante a falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 561, ambos do CPC, tendo o MM. Juiz, à época, anotado a ausência de “
risco iminente capaz de concretizar dano irreparável”
, e que
“não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico”.

No entanto, após a apresentação do laudo pericial apresentado pelo
expert
designado pelo juízo, sobreveio a decisão recorrida que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração de posse dos agravados.

Como é cediço, para ser reintegrado de posse, cumpre ao Autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Inicialmente, ressalta-se que por se tratar de demanda possessória, a solução da controvérsia perpassa pela análise acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo descrito acima, sendo impertinente qualquer perquirição acerca da aquisição da propriedade sobre o bem ou do momento em que tenha ela eventualmente ocorrido.

Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que na origem a parte agravada logrou êxito em comprovar era legítimo possuidor da área, até a celebração do contrato de permuta de imóveis.

Ademais, pelas provas colacionadas aos autos e pelas próprias afirmações apresentadas pelo próprio agravante, é fato incontroverso que este não cumpriu integralmente com os termos pactuados, conforme se infere do petitório de id.
71742505 – autos originários, senão vejamos:

Nesse contexto, ao que me parece, a rescisão contratual é o resultado provável do feito, o que evidencia a probabilidade do direito almejado e preenchimento de um dos requisitos do art. 300 do CPC.

Somado a isto, a área que foi transferida para o agravado (Fazenda Monte Verde) é objeto da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, em razão de desmatamento ilegal que provocou danos ambientais no imóvel no ano de 2013.

Desse modo, referidos documentos são suficientes para amparar a antecipação de tutela deferida na origem, satisfazendo o requisito do perigo de dano iminente, mesmo porque a natureza do dano ambiental na propriedade que originou a Ação Civil Pública em andamento é de natureza ‘propter rem’ e fatalmente atingirá aqueles que figuram como donos do bem, no caso a parte agravada que está na posse da Fazenda Monte Verde em virtude da permuta realizada entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia, no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.”
(N.U 1002077-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Dessa forma, mostra-se evidente o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração de posse da parte agravada
na Fazenda São João - localizada no Pontal do Araguaia-MT, ao mesmo tempo em que deverá ocorrer a reintegração de posse dos requeridos BENEDITO APARECIDO BUZETTI e outra, na Fazenda Monte Verde, retomando-se o status quo ante.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024